Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708334-07.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CRISTIANE LOUISE LOURENCO SILVA BENVINDO RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de pedido de devolução de prazo formulado por VANESSA PATRICIA DA SILVA, advogada da parte CRISTIANE LOUISE (petição de ID 47925571), por motivo de saúde. Consoante atestado médico de ID 47925572, verifica-se que a solicitante foi afastada de suas atividades laborais, em razão de aborto (CID O05), por 7 dias (07/03/2023 – 13/03/2023), período que coincide com o prazo para a adoção dos atos que se entendessem de direito. Dessa maneira, considerando ser a única patrona cadastrada da parte interessada, bem como o sensível quadro clínico, a denotar força maior/caso fortuito, em que não se exige a prática de ato processual ou substabelecimento de poderes a outro advogado, deve ser atendido o pleito de devolução do prazo. DEFIRO o pedido de devolução do prazo. I. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito